Tribunal: TJDFT
Processo: 0736868-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736868-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira e Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A. em face da decisão de ID 105596613, mantida após a oposição de aclaratórios ID 108061724, proferida nos autos da presente ação reivindicatória ajuizada por Lívio Machado de Araújo Filho, nas quais assim manifestou-se o d. magistrado a quo: No que se refere às manifestações de ID's nos 104894027 e 104947924, cumpre esclarecer que, embora o deferimento da assistência judiciária alcance também os honorários periciais, não há qualquer vedação legal de que o beneficiário arque com os honorários, em especial quando nenhum de 5 (cinco) peritos nomeados aceita a remuneração estabelecida pelo teto da Portaria Conjunta deste E. TJDFT de no 101/2016. Ademais, os questionamentos quanto à mora na marcha processual podem ser repelidos pela maior segurança jurídica que a realização da prova pericial garantirá ao presente feito. Diante da concordância do perito (ID no 104398051) defiro o pagamento parcelado dos honorários periciais. Intime-se a parte autora para que comprove o pagamento da primeira parcela (1/6) no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 105596613) Visa a parte requerida/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 106392328, a modificação da decisão de id 105596613. Impugnação ao recurso de id 107974999, pela rejeição dos embargos. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão tratou da questão de forma plena, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição como pretendem os embargantes. Desnecessária manifestação expressa do Juízo acerca da preclusão da decisão de id 97907007, eis que pela própria data de sua prolação (19/07/2021) e andamento regular do processo, obviamente que já está preclusa. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar a realização da prova técnica cuja contribuição para o processo e especialmente para o Julgador é inquestionável. Destaco ainda, que embora o processo seja um caminhar para a frente, não significa dizer que não possa haver retrocesso, mormente para a coleta de prova de extrema relevância para o deslinde da questão litigiosa. Enfim, o formalismo exagerado não pode sucumbir a convicção do Magistrado para o estabelecimento de um julgamento acertado, justo e equilibrado, de modo que não há qualquer prejuízo às partes na elaboração da prova. Ao contrário, o que se tem com a produção da prova técnica é a reunião de maiores elementos para o enfrentamento da matéria posta em Juízo, que, aliás, tem como destinatário direto o Julgador, de modo que mantenho a realização da perícia conforme já determinado independentemente da irresignação dos requeridos, dada a sua importância. Também não vejo como se revogar a gratuidade judiciária como desejam os requeridos, já que que não há elementos substanciais capazes de modificá-la nesse momento processual, até porque inclusive já foi submetida ao crivo da instância revisora que sequer conheceu do recurso de agravo (id 70041396). Desta forma, mantenho a gratuidade judiciária concedida à parte autora conforme decisão de id 27338143 e ratificada em decisões posteriores. Por fim, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Venha o depósito das parcelas remanescentes 2/6 relativas aos honorários periciais. (ID 108061724) Em suas razões recursais (IDs 30802804 e 31142517), os réus/agravantes Grupo OK Construções e Incorporações, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira e Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A. sustentam que, operada a preclusão da decisão que declarou superada a fase instrutória, ao fundamento de que litigando o autor/agravado sob a benesse da gratuidade judiciária, a realização da prova pericial requerida se revela impossível, dada a renúncia dos cinco profissionais nomeados, ao argumento de impossibilidade de aceitação do encargo mediante a remuneração paga com base na Tabela decorrente da Portaria Conjunta 101 deste e. TJDFT, não poderia o d. juízo de origem reabrir a fase instrutória “por simples petição nos autos”, na qual o agravado defende a necessidade da sua realização, comprometendo-se, depois disso, a arcar com os honorários periciais, desde que parcelados. Asseveram que consentir com a não aplicação do instituto da preclusão, sob o argumento de que caracterizaria formalismo exagerado, por si só, demonstra tratamento diferenciado ao agravado em detrimento dos agravantes, não sendo prezada pelo juízo a igualdade entre as partes. Noutro giro, defendem revelar-se inconteste a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferida ao agravado, porquanto ele próprio se propôs a custear o pagamento dos honorários periciais no valor total de R$ 59.107,00 (cinquenta e nove mil e cento e sete reais), o que, “por si só, demonstra clara confissão de que possui condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais”. Outrossim, alegam que equivocou-se o d. magistrado de primeiro grau ao consignar que tal matéria já foi submetida ao crivo da instância revisora, a uma porque o agravo de instrumento no 0721727-07.2020.8.07.0000 nem sequer foi conhecido, a duas porque o fundamento do pedido para revogação do benefício de revela diverso do ora suscitado. Requerem, pois, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revogado o benefício da gratuidade judiciária outrora concedido ao agravado, bem como seja declarada preclusa a decisão de ID 97907007 que declarou superada a fase instrutória. Contrarrazões ao ID 31147852, nas quais o autor/agravado Lívio Machado de Araújo Filho demanda pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelos agravantes, o presente recurso não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação reivindicatória, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça conferida ao agravado, ocasião na qual esclareceu, ainda, que embora o deferimento da assistência judiciária alcance também os honorários periciais, não há qualquer vedação legal de que o beneficiário arque com os honorários, em especial quando nenhum de 5 (cinco) peritos nomeados aceita a remuneração estabelecida pelo teto da Portaria Conjunta deste E. TJDFT de no 101/2016. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão, que rejeita o pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, bem como que esclarece a possibilidade de que a parte, ainda que beneficiária, arque com a produção de prova que entenda essencial à comprovação do seu direito, elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). Com efeito, essa Relatoria, quando da apreciação do agravo de instrumento de no 0721727-07.2020.8.07.0000, também interposto pelos ora agravantes, já havia consignado a inadmissibilidade do recurso, em face do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nessa senda, impende esclarecer que ainda que o fundamento do pedido formulado no presente recurso se revele distinto daquele suscitado no aludido agravo, o que se requer, ao final, é a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, a qual, reitere-se, não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora, por não se encontrar inserido no rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1125269, 07051104020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). No que se refere ao esclarecimento prestado pelo d. magistrado de origem quanto à possibilidade de a parte beneficiária da gratuidade judiciária arcar com os honorários periciais, em especial quando nenhum dos 5 (cinco) peritos nomeados aceitou a remuneração estabelecida pelo teto da Portaria Conjunta deste E. TJDFT de no 101/2016, consigne-se que tal tema também não se coaduna com as hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de não restar evidenciada qualquer urgência para sua imediata apreciação. De toda forma, imperioso registrar que não haverá nenhum prejuízo aos agravantes na sua elaboração, visto que, na prática, contribuirá para o estabelecimento de um julgamento mais justo e acertado. Ante o exposto, lastreado nos argumentos acima expostos, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora